Tribunal: TJMT
Processo: 1001656-26.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001656-26.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WANDERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 057.189.071-70 (AGRAVANTE), EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO), NATILA NAYARA ABRAHAO DA PENHA - CPF: 715.937.722-20 (ADVOGADO), VANESSA SAEKO WATANABE - CPF: 030.064.249-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – REABILITAÇÃO – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME – INVIABILIDADE – SÚMULA 534/STJ – RECURSO DESPROVIDO.

A reabilitação de falta grave cometida no curso da execução não faz desaparecer a interrupção da data-base para a progressão de regime, nos termos da Súmula 534/STJ, mas, representa apenas a reaquisição do bom comportamento carcerário pelo penitente, depois do transcurso de um ano da data do fato. Inteligência do artigo 112, § 7o, da LEP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Wanderson Rodrigues da Silva
contra a decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0010673-02.2015.8.11.0014, pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que não analisou o pedido de reabilitação de falta grave e, ainda, indeferiu o pedido de progressão de regime.

Em síntese, o agravante expões nas razões recursais anexas (Id. 117070474, pp. 2-14) que cumpre pena total de 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2o, do Código Penal, e, deste montante, já cumpriu 7 anos, 7 meses e 25 dias.

Entende fazer jus à alteração do
dies a quo
da progressão de regime, pois, embora punido mediante procedimento disciplinar que apontou a prática de falta grave no curso da execução, requereu mas não obteve a tutela jurisdicional sobre o pedido de reabilitação no âmbito administrativo do sistema penitenciário, o que, acaso reconhecido, alteraria novamente a data-base para a obtenção do benefício de transferência para o regime menos rigoroso, e nessa esteira, preenchido fica o requisito objetivo de que trata o artigo 112 da LEP.

Em relação ao requisito subjetivo, assinala que o reeducando possui bom comportamento carcerário, não havendo ainda em seu desfavor, falta grave ou média cometido nos últimos doze meses, não impedindo, pois, o reconhecimento do mérito do condenado.

Nessa esteira, considerando que já preencheu o prazo mínimo para a reabilitação da falta grave cometida no ano de 2017, postula o reconhecimento desse direito, e, consequentemente, seja-lhe realizado o exame psicossocial e, por último, franqueada a progressão para o regime semiaberto.

Em contrarrazões (Id. 117070479, pp. 1-6), o Ministério Público aduz que a reabilitação de falta grave não importa em alteração da data-base para concessão de benefícios futuros, nos termos do enunciado da Súmula 534/STJ.

Oportunizada a retratação, o juízo
a quo
entendeu por bem manter incólume a decisão objurgada, por seus próprios fundamentos (Id. 117070480).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Jorge da Costa Lana, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 122152467, pp. 1-4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como relatado, depreende-se dos autos que o reeducando – ora agravante –
Wanderson Rodrigues da Silva
, cumpre pena total unificada de 18 anos de reclusão e 3 meses de detenção por força da prática de crimes de homicídio duplamente qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, I e IV, CP), e falsa identidade (art. 307, CP), ambos ocorridos no mesmo dia, 26.11.2014, com início da pena em 28.11.2014.

Infere-se que,
no curso da execução,
o agravante foi punido pela Direção Geral do CRCS/Vilhena/RO com
reprimenda relacionada a falta grave cometida em 23.1.2017
, regularmente submetida ao contraditório e à ampla defesa, em razão da utilização de aparelho telefônico para comunicar-se com outros presos e com o ambiente externo (art. 50, VII, da LEP), devidamente homologada pelo Juízo da Execução Penal (Id. 117070481, p. 222), com determinação de reprojeção da data-base para obtenção de benefícios execucionais para a data do cometimento da falta.

Com a refeitura do cálculo de liquidação de pena, estabeleceu-se que o agravante somente teria
direito à progressão de regime na data de 10.12.2022
(Id. 117070481, pp. 272-273).

O Defensor Público da comarca de Vilhena/RO, onde tramitava outrora a execução penal, opinou pela homologação do cálculo de pena (Id. 117070481, p. 275).

Com a remessa dos autos para a capital mato-grossense em razão da concessão de vaga mediante permuta, o agravante, por meio de advogados constituídos, apresentou
impugnação
aos cálculos de pena, salientando que a obtenção de reabilitação da falta disciplinar não constituiria óbice à progressão de regime, pois decorridos mais de três anos entre a data do fato gerador da punição e a data da impugnação ao cálculo de pena.

Salientou ainda que as disposições do artigo 112 da LEP estabelecem a fração de 40%, ou 2/5 da pena, para fins de obtenção do critério temporal para a progressão, em tese já preenchido pelo apenado, tendo em vista que a reabilitação do condenado não impediria a concessão do benefício.

Contudo, a autoridade judiciária de origem negou a pretensão esposada ao argumento de que – afastadas as hipóteses de prisão domiciliar ou saída antecipada para o regime semiaberto, dada a ausência de preenchimento dos pressupostos definidos na Recomendação n. 62, de 17.3.2020, c/c Recomendação n. 78, de 15.9.2020, o reeducando não teria alcançado o critério temporal para a progressão de regime, forte no cálculo de liquidação de pena antes assinalado, bem como, na completa ausência de anomalias nos lançamentos gerados no sistema SEEU, inclusive em relação à fração de 2/5 cabível para o caso de crime hediondo violento, perpetrado por réu primário (Id. 117070481, pp. 300-302).

Sobre tal decisão, a defesa interpôs o presente agravo, sustentando que a decisão carece de reforma para o fim de permitir a progressão de regime.

Entretanto,
razão não lhe assiste
.

A reabilitação das faltas graves cometidas no curso da execução nada mais representa do que a
reaquisição do bom comportamento carcerário pelo penitente
, depois do transcurso de determinado lapso temporal.

Assenta, em precisas linhas, o artigo 112, § 7o, da LEP:

“
Artigo 112
. (...)

§ 7o. O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito
”.

Ou seja, o procedimento de reabilitação do condenado – que, nas faltas graves, deve ser concedido pelo magistrado que preside a Execução Penal –, apenas exclui a possibilidade de utilização daquele fato desabonador para fins de obstar o critério subjetivo para a progressão de regime, sem alterar a data-base para a concessão de benefícios.

É que a Súmula 534/STJ estabeleceu que o cometimento da falta grave interrompe a contagem do prazo para progressão de regime, reiniciando-se a partir do cometimento dessa infração disciplinar:

“
Súmula 534/STJ.

A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração
”.

É o presente caso, em que,
nada obstante o início da pena tenha ocorrido em 28.11.2014, foi interrompido e reiniciado em 23.1.2017 após a homologação da falta grave cometida pelo reeducando, ora agravante
.

Em resumo, a reabilitação de falta grave cometida no curso da execução não faz desaparecer a interrupção da data-base para a progressão de regime, nos termos da Súmula 534/STJ, como quer parecer à nobre e combativa defesa.

No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. REABILITAÇÃO QUE INFLUI APENAS NO REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A prática de falta grave no curso da execução penal acarreta, dentre outros efeitos, a interrupção do prazo para a progressão de regime. 2. A reabilitação afasta a possibilidade da falta reabilitada, em regra, ser utilizada para afastar o mérito do paciente à progressão do regime. Contudo, a reabilitação não faz desaparecer o novo marco temporal para a progressão do regime decorrente da prática da infração disciplinar grave. 3. O paciente não cumpriu o lapso temporal mínimo para a progressão de regime (requisito objetivo) desde a prática da última falta grave, sendo irrelevante a reabilitação como comprovatória do preenchimento apenas do requisito subjetivo. Agravo Regimental desprovido”
(STJ, AgRg no HC 542.111/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10.3.2020, DJe 24.3.2020).

Portanto, deve ser mantida inalterada a data-base contida cálculo de liquidação de pena, que atesta que o agravante somente terá
direito à progressão de regime na data de 10.12.2022
(Id. 117070481, pp. 272-273).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao agravo em execução interposto pela defesa de
Wanderson Rodrigues da Silva
, qualificado, mantendo incólume o r.
decisum
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022